Tribunal: TJES
Processo: 0029030-83.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS INDIVIDUALIZADOS NOS AUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE INVERSÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA AMPLITUDE PROBATÓRIA. PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

I.
Na hipótese o mérito recursal repercute acerca de falha processual atribuída a ausência de expressa manifestação e enfrentamento de requerimento voltado à inversão do ônus probatório, reportando-se, nesse sentido,
error in procedendo
. Deste modo, a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito:
Depreende-se dos autos que a presente Ação restou ajuizada tendo como causa de pedir a alegada ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos de propriedade do Recorrente que teriam sido danificados por falha da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, restando alegado, na Exordial, que até o ano de 2017, a Rua em que residia não possuía um transformador, ficando sujeita a frequentes oscilações que, por sua vez, ocasionaram a inutilização dos aparelhos eletrônicos individualizados e identificados na Petição Inicial.

III.
A relação havida entre as partes está sujeita às regras do Direito do Consumidor (artigo 2º, da Lei 8.078/1990), tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do Recorrente em relação à prestação dos serviços de energia elétrica por parte da Concessionária de Serviço Público (artigo 6º, da Lei 8.078/1990), sem descurar do fato de que o Recorrente apresenta-se, também, como destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica.

IV.
Na hipótese, a despeito de expressamente indicado na Petição Inicial que se tratava de demanda movida com base no microssistema de proteção ao consumidor, bem como, de expressamente pleiteada a inversão do ônus probatório, o Juízo de Primeiro Grau deixou de apreciar o mencionado requerimento, vindo a proferir julgamento do processo segundo a regra ordinária do ônus probatório, o que, por si só, representa violação à garantia constitucional da efetiva prestação jurisdicional, em demandas desse jaez.

V.
Deve-se asseverar que o Recorrente postulou expressamente a necessidade de reparação acerca de prejuízo causado por oscilação da corrente de energia elétrica em aparelhos eletrônicos identificados por número de série, afigurando-se passível, inclusive, a realização de prova técnica para fins de apurar o motivo do defeito alegado, não sendo aventada tal possibilidade justamente ante a ausência de inversão do ônus probatório que deveria haver sido enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau antes de questionar às partes acerca das provas que pretendiam produzir.

VI.
A falha processual decorrente da ausência da apreciação e expressa manifestação acerca da inversão do ônus da prova é capaz de fazer incorrer o Recorrente em prejuízo de sua defesa, exsurgindo situação probatória menos favorável do que aquela preconizada na lei e na jurisprudência para os fins de possibilitar a comprovação das alegações exordiais, remanescendo nítido o prejuízo.

VII.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029030-83.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHERLES DE BRITO CRUZ
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer da Apelação Cível e conferir-lhe provimento, para anular a Sentença de Primeiro Grau, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminarmente: Ausência de Dialeticidade

Na hipótese, o mérito recursal repercute acerca de falha processual atribuída à ausência de expressa manifestação e enfrentamento de requerimento voltado à inversão do ônus probatório, reportando, nesse sentido,
error in procedendo
.

Nesta senda, tenho que a matéria recursal afigura-se, a bem da verdade, antítese à fundamentação contida na Sentença, enaltecendo, desta forma, a presença do requisito intrínseco de admissibilidade recursal, alusivo à dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

CHERLES DE BRITO CRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 70/verso, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes dos pedidos exordiais, condenando o Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de ser anulada a Sentença de Primeiro Grau, ante a ausência de apreciação do requerimento de inversão do ônus da prova, sendo o feito apreciado na forma da regra do ônus probatório ordinário do Código de Processo Civil.

Em um breve histórico dos autos, infere-se que a demanda ajuizada detém como fundamento danos em aparelhos eletrônicos de propriedade do Recorrente, os quais teriam sido danificados por falha da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, restando alegado, na Exordial, que até o ano de 2017 a Rua em que residia não possuía um transformador, ficando sujeita a frequentes oscilações que, por sua vez, ocasionaram a inutilização dos seguintes aparelhos eletrônicos,
in verbis:

“01 Notebook, marca ASUS, modelo x450C, check number: 4920, no valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 01 Geladeira, marca MABE, capacidade 418 litros, lote 1004460, número de série 007659, no valor aproximado de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 01 Televisão, marca CCE stile D46, TV LCD 46", número de série: 1868, no valor aproximado de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); 01 Impressora HP, número de série CNOBUF30YS, no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais).
”

Na hipótese, a despeito de expressamente indicado na Petição Inicial que se tratava de demanda movida com base no microssistema de proteção ao consumidor, bem como, de expressamente pleiteada a inversão do ônus probatório, o Juízo de Primeiro Grau deixou de apreciar o pleito vertido, vindo a proferir julgamento do processo segundo a regra ordinária do ônus probatório, o que, por si só, representa violação à garantia constitucional da efetiva prestação jurisdicional, em demandas desse jaez.

Isto porque, deve-se asseverar que o Recorrente postulou, expressamente, a necessidade de reparação de danos, notadamente, acerca de prejuízo causado por oscilação da corrente de energia elétrica em aparelhos eletrônicos identificados por número de série e que se afigura passível de ensejar, inclusive, a realização de prova técnica, objetivando apurar o motivo dos defeitos alegados.

A despeito da aludida circunstância, tal providência não restou adotada ante a ausência de inversão do ônus probatório que deveria haver sido enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau e, somente após, restar direcionado as partes a oportunidade de indicarem as provas que pretendiam produzir.

Deve-se registrar, outrossim, não passar despercebido que a Sentença contém ainda contradição interna, uma vez que mesmo identificado o documento que aponta o defeito acometido em um dos bens móveis, ainda assim, desacolheu integralmente os pedidos exordiais, senão vejamos
in litteris:

“Isso porque, em que pesem as reclamações feitas diretamente à requerida (fls. 11 e 13/15), não há qualquer elemento nos autos que indique os danos causados aos eletrodomésticos e eletrônicos –
com exceção da ordem de serviço de fl. 12 -
,
tam
p
ouco o nexo causal com a conduta da ré.”

Impende enfatizar, por oportuno e relevante que a relação entre as partes deve ser considerada de consumo, sujeita às regras do Direito do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica do Recorrente em relação à prestação dos serviços de energia elétrica levada a efeito pela Concessionária de Serviço Público, sem descurar de que aludido Recorrente apresenta-se, também, como destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme orientação externada pela jurisprudência pátria,
in

verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.
2.
No caso, concluiu a Corte estadual pelo enquadramento da agravante como fornecedora e da agravada como consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual fez incidir as regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor.

(
STJ
-AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, a comprovação
nos autos que o Recorrente pleiteou por duas vezes, administrativamente, perante a Recorrida, a aferição da tensão, sem contudo, haver sido constatado pela concessionária, naquelas respectivas oportunidades, a alteração de tensão e picos de energia alegados, circunstância, contudo, que não é suficiente para afastar de plano a ausência de atividade anormal na rede elétrica de forma pretérita e que possa ter ensejado a alegada falha dos equipamentos eletrônicos de propriedade do Recorrente, listados na Petição Inicial.

Nesta seara, cumpre destacar que a apontada Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)”

“
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Neste mesmo sentido, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de agravo retido não conhecido, eis que não interposto pela parte que pugna pela sua análise em sede preliminar de apelação . (TJES 1ª Câm. Cível Apelação nº 0805994-37.2002.8.08.0024 Des. Annibal de Rezende Lima J. 31/10/2017 DJ. 09/11/2017).

2.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786, caput , do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF.

3. Não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, a empresa segurada se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelada apenas se sub-rogado no direito.

4. Restou demonstrado que o dano aos equipamentos do segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

5. Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

6.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024130394216, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

Por conseguinte, tenho que a falha processual decorrente da ausência da apreciação e expresso requerimento acerca da inversão do ônus da prova, notadamente, pautada na alegação da petição inicial de que os
danos em aparelhos eletrônicos de propriedade do Recorrente, teriam sido perpetrados por falha da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, restando enfatizado que até o ano de 2017 a Rua em que o Autor residia não possuía sequer um transformador, ficando a distribuição de energia elétrica sujeita a frequentes oscilações, as quais, por sua vez, teriam ocasionado a inutilização dos aparelhos eletrônicos,
é capaz de fazer incorrer o Recorrente em prejuízo de sua defesa, fazendo exsurgir situação probatória menos favorável do que aquela preconizada na Lei e na jurisprudência para fins de possibilitar a efetiva comprovação das alegações exordiais, remanescendo nítido o prejuízo relacionado à sobredita instrução processual, relacionada à produção das provas em direito admitidas, documental, testemunhal e pericial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando a reabertura da instrução probatória, com a análise do requerimento de inversão do ônus com base na relação jurídica havida entre as partes, para fins de ensejar a produção das provas em direito admitidas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
CHERLES DE BRITO CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização movida em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Nas razões de fls. 74/75, o apelante defende a nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação do seu pedido de inversão do ônus da prova, constante da petição inicial, assinalando que cabe à apelada comprovar, através de perícia nos equipamentos danificados pela apontada queda e oscilação brusca de energia, a ausência de culpa ou do nexo de causalidade.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, após rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, proferiu voto no sentido de dar provimento ao apelo e anular a sentença atacada,
“determinando a reabertura da instrução probatória, com a análise do requerimento de inversão do ônus com base na relação jurídica havida entre as partes, para fins de ensejar a produção das provas em direito admitidas”.

Diante disso, pedi vista dos autos para analisar detidamente a matéria trazida à apreciação deste egrégio órgão colegiado.

Compulsando os autos, observa-se que, na inicial, o apelante afirmou que entre os anos de 2015 e 2016 as oscilações e quedas de energia em sua residência, assim como em todo bairro, eram constantes, diante da ausência de transformador, e que, especificamente em 15/06/2016, vários aparelhos foram danificados e inutilizados em razão deste fato (notebook, geladeira, televisão e impressora), que inclusive culminou na instalação do transformador em 20/04/2017, pleiteando, diante disso, indenização por danos materiais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na inicial, destacou-se se tratar de relação consumerista, pleiteando-se a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor.

À documentação colacionada à exordial, constam respostas da EDP em relação às reclamações de tensão do consumidor, apontando a realização de inspeções elétricas, com medições instantâneas no ponto de energia da unidade consumidora, em 03/07/2016 (fl. 13), 21/09/2016 (fl. 11) e de 07/04/2017 a 14/04/2017 (fl, 14), e foram constatados níveis de tensão de leitura dentro da faixa adequada.

Também consta da inicial uma ordem de serviço para manutenção de placa de notebook, que apresentou falha na inicialização, datada de 05/07/2016 (fl. 12).

Já em contestação, a ora apelada sustentou que não houve abalo na rede elétrica do apelante, colacionando tela sistêmica que indica que não houve registro de perturbação que tenha afetado o alimentador na data indicada (fl. 39), enfatizando que, além de não comprovada a falha na prestação de serviço, também não consta dos autos nenhum laudo técnico dos aparelhos supostamente queimados pela afirmada oscilação/queda de energia (fl. 35).

Veja-se que o juízo
a quo
intimou as partes para
“dizerem quanto à possibilidade de acordo, especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada”
(fl. 54).

A apelada, , neste contexto, asseverou que
“a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes que embasem sua pretensão (...). Por outro lado, a EDP colacionou a sua defesa farto arcabouço probatório, agasalhando todos os argumentos que lançou mão em sua peça de bloqueio
” (fl. 56), pleiteando assim o julgamento antecipado, com a improcedência do pedido (fl. 57).

O requerente/apelante não se manifestou acerca do despacho, sendo que, intimado para apresentar memoriais, assinalou que
“comprova documentalmente o seu direito”,
mencionando as reclamações de tensão e a ordem de serviço para reparo do notebook (fl. 63), oportunidade em que requereu
“o julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra os autos”
(fl. 64), o que ocorreu.

O julgador de origem registrou que,
“não obstante tenha a ré, na qualidade de concessionária de serviços públicos, responsabilidade objetiva, da análise detida dos autos,
não verifico lastro probatório mínimo para embasar a pretensão autoral”
, consignando, outrossim, que
“não há qualquer elemento nos autos que indique os danos causados aos eletrodomésticos e eletrônicos – com exceção da ordem de serviço de fl. 12 – tampouco a variação da tensão da energia elétrica”
(fl. 70-v).

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, nesta hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa pela omissão quanto ao pedido de inversão de ônus da prova, porquanto se trata de
uma regra de instrução
(não de julgamento)
,
que foi dispensada pela parte
, que entendeu
desnecessária a produção de qualquer outra prova,
requerendo o julgamento antecipado,
ignorando, até, que os documentos juntados à inicial não demonstram inadequação da tensão de energia,
não comprovam a queima de qualquer equipamento em virtude de possível oscilação/queda e energia, e,
sobretudo
, que
a prova
colacionada
à contestação
corrobora
a ausência de perturbação elétrica no dia apontado
.

Veja-se que o apelante justifica a necessidade de inversão para realização de perícia nos equipamentos ditos queimados, sendo que, em momento, algum produziu qualquer prova do alegado dano (sequer a ordem de serviço para reparo no notebook menciona queima por qualquer evento elétrico).
Por outro lado, a própria concessionária demonstrou que não houve nenhuma perturbação elétrica na data informada pela parte.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, não identifico nenhuma nulidade da sentença, razão pela qual inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de improcedência, majorando a verba honorária fixada na sentença para o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a suspensão de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade concedido.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR